Tribunal: TJPA
Processo: 0017752-28.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017752-28.2013.8.14.0401

APELANTE: NESTOR MARQUES MIRANDA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0017752-28.2013.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA.

APELANTE: NESTOR MARQUES MIRANDA JÚNIOR

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 129, §9º, E ART. 150, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE ACOLHIDA.
Recebimento da denúncia em
04/09/2015
. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
13/08/2019
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109 c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada respectivamente em 02 (dois) meses e 3 (três) meses de detenção. Prescrição verificada em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso vi, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de 03 (trêss) anos entre o recebimento da proemial acusatória e a publicação da sentença penal condenatória. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento para reconhecer a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA,
04
de abril de 2022.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0017752-28.2013.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER EM BELÉM-PA.

APELANTE: NESTOR MARQUES MIRANDA JÚNIOR

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto
NESTOR MARQUES MIRANDA JÚNIOR
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. 1ª 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica de Belém
(id.7163318) que condenou o ora apelante à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, e art. 150, § 1º, todos do Código Penal, sendo aplicado o SURSIS, nos termos do art.77 do Código Penal, sendo suspensa a execução da pena pelo período de 2 (dois) anos.

Narrou à denúncia
(id.7163197), que no dia no dia 07/04/2013, o ora denunciado arrombou a porta e invadiu o domicílio de sua ex-companheira ANA JÚLIA OLIVEIRA DOS SANTOS que estava dormindo, e sem dar chance de defesa a ela, a agrediu com puxões de cabelo e um soco, e logo em seguida subtraiu o celular da ofendida (conforme consta em auto de apreensão de fl. 14) e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, § 9º, art. 157, “caput”; art. 150, § 1º, todos do CPB, “caput”,

do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2016. (id.7163198)

Na Sentença (id.
7163197) o juízo julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar o réu NESTOR MARQUES MIRANDA JÚNIOR, como incurso nas sanções punitivas dos artigos 129,§ 9º e 150, § 1º, todos do CPB e para absolve-lo, da prática do crime do art. 157, “caput”, do CPB, c/c Lei nº 11.340/06, com fulcro no art. 386, II, do CPP.

Em razões recursais
(id.7163321), o recorrente pugnou pela 1)extinção da punibilidade (art.107, IV, do CP), em razão da ocorrência da prescrição retroativa, em relação ao crime de violação de domicílio; 2) absolver o apelante por insuficiência de provas em relação ao crime de lesão corporal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; 3) desclassificação da conduta para vias de fato, com consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, do CPB e 4) em caso de manutenção da condenação por lesão corporal, que sejam reconhecidas como favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB referentes aos antecedentes e motivos, com fixação da pena base no seu mínimo legal ou redução proporcional da pena base aplicada e consequente extinção de punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CPB.

Em sede de contrarrazões
(id.7163328), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.7877946), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
de maneira a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de violação de domicílio. No mais, em relação à dosimetria realizada para o crime de lesão corporal qualificada, pela readequação da fundamentação dos vetores judiciais, para que a pena base se mantenha incólume.

É o Relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de

Apelação Penal
interposto

NESTOR MARQUES MIRANDA JÚNIOR
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. 1ª 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica de Belém
(id.7163318) que condenou o ora apelante à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, e art. 150, § 1º, todos do Código Penal, sendo aplicado o SURSIS, nos termos do art.77 do Código Penal, sendo suspensa a execução da pena pelo período de 2 (dois) anos

DA PRECRIÇÃO RETROATIVA PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ART.150, DO CPB.

A Defesa suscita quanto ao crime de violação de domicílio a sua extinção de punibilidade, em razão da prescrição, na modalidade retroativa, tendo em vista que o apelante fora condenado a
2 (dois) meses de detenção.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até hoje, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição.

Considerando que a denúncia foi recebida em
24 de novembro de 2016
, e a sentença publicada em
20 de janeiro 2020
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência, razão pela qual,
acolho o pedido da Defesa
.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Tem-se dos autos que a denúncia foi recebida pelo juízo a
quo
em
24/11/2016
, conforme se verifica
(id.7163321)
,
e a sentença penal condenatória foi prolatada em
20/01/2020
, conforme (id.7163319)

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa ao crime tipificado no art. 150, do CPB, há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, IV e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
NESTOR MARQUES MIRANDA JÚNIOR

fora condenado a pena concreta e definitiva de
02 (dois) meses de detenção
pela prática do crime tipificado no art. 150, do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, VI e

do CP, cujo o prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 3 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, VI, todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da denúncia (
24/11/2016
) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (
20/01/2020
) transcorreram
3 (três) anos 1 (um) mês e 20 (vinte) dias.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o crime de violação de domicílio, art. 150 do CPB, ao apelante
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, § 9º, DO CPB.

Neste capítulo a defesa se insurge pela absolvição do réu por entender não ter restado provado a materialidade do delito previsto no art. 129, § 9º, do CPB, uma vez inexistir laudo de corpo de delito nos autos, o que contraria o que estabelece o art. 158 do CPP, sempre que a infração deixar vestígios será indispensável o exame de corpo de delito.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas através dos depoimentos colhidos em fase judicial, pelas demais provas acostadas aos autos, estando segura a responsabilidade penal do apelante no crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB.

Preliminarmente, consigno que à luz do art. 158, do CPP, reputa ser indispensável o exame de corpo de delito nas infrações penais que deixam vestígios, referindo-se, para tanto, a possibilidade de serem realizados de forma direta ou indireta, sendo, ainda possível suprir sua falta através de prova testemunhal.

Nesse sentido:

Violência doméstica. Lesão corporal. Laudo pericial. Não necessidade. Individualização da pena. 1- Se não há dúvidas de que agressão resultou lesão corporal – fotografias, palavra da vítima e de testemunha que presenciou os fatos-, falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta o crime. 2. Predomina no e.STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta, sem a qual reduz-se a pena. 3. Apelação provida em parte.

(Apelação TJ-DF 07053126520198070005, publicada em 12/07/2021)

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima e

as testemunhas, estas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou lesão corporal na forma qualificada contra a vítima, agredindo-a fisicamente. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima
JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS
:

"(...) que conviveu cerca de 6 anos com o acusado e não possui filhos; que, na época dos fatos estavam separados cerca de três meses; que trocou de número e o acusado lhe mandava mensagens através de pessoas; que são verdadeiros os fatos narrados na inicial; que os fatos ocorreram pela manhã; que o acusado escalou o pátio/chagão de sua casa e arrombou a porta; que o acusado entrou e só viu quando o mesmo puxou o edredom, seu cabelo e lhe desferiu um soco na boca; que até hoje tem as marcas da agressão; que o acusado tomou seu celular e fugiu; que havia quinhentos reais dentro da capa do celular; que o acusado era agressivo quando bebia; que esta foi a segunda vez que foi agredida; que não tem mais problemas com o acusado; que a lesão decorrentes das agressões sangrou muito; que tem o costume de colocar o dinheiro dentro da capa do celular; que o acusado não alegava a propriedade sobre o celular; que tinha a propriedade de uma moto junto com o acusado; que, no dia dos fatos, estava sozinha em casa (...)".

A testemunha
MARTA OLIVEIRA DOS SANTOS ROCHA,
conforme
declarações prestadas Nos autos,
in verbis:

"(...) que estava presente no dia dos fatos; que morava com sua mãe e o acusado e a vítima moravam nos fundos da casa; que escutou os gritos da vítima na ocasião em que o acusado saia da casa; que acusado e vítima moravam juntos; que viu o acusado saindo de casa; que acusado e vítima separavam-se e voltavam; que não viu o momento da agressão; que apenas viu a vítima descendo as escadas ensanguentada na boca; que ajudou a vítima; que a vitima relatou que o acusado teria lhe agredido, levado seu celular e dinheiro; que a vítima ficou com deformação na boca por causa das agressões; que os fatos ocorreram pela manhã; que morava na parte da frente da casa e a vítima nos fundos; (...)"

A testemunha informante
MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA SANTOS
, gravado mediante recurso áudio visual, ouvida como informante, afirmou:

"(...) que não presenciou os fatos; que estava chegando em casa na ocasião que o acusado saia; que a vítima gritava muito e estava com a boca sangrando; que correu atrás do acusado; que a vítima ficou com a boca deformada; que a vítima afirmou ter sido agredida pelo acusado; que o acusado teria levado o celular e dinheiro da vítima; que a vítima afirmou que o acusado teria entrado pelo pátio; que os fatos ocorreram pela manhã; que tinha saído para comprar pão para o café da manhã; que o aparelho celular da vítima era pequeno(...)"

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima nos crimes que envolvem violência do gênero no âmbito doméstico e familiar, é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

[...] Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [...]
(TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime Nº 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018)

RELEVÂNCIA
DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Adequar a classificação de conduta fartamente descrita no acórdão recorrido não implica reexame de provas. 2. "Nos crimes contra os costumes, a
palavra
da
vítima
é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade." (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015) 3. Os atos praticados pelo agravante, consistentes em agarrar uma menor, passar as mãos nas nádegas e seios, ao mesmo tempo em que lhe morde a orelha e tenta beijá-la, denotam claramente o intuito de satisfazer a lascívia. 4. Agravo regimental não provido.
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ES
PECIAL AgRg no REsp 1622491 RS 2016/0226753-1 (STJ)
,
publicação: 11/10/2017

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AMPARO NO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador. APELO IMPROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70080546575, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 10/04/2019).

O réu não fora ouvido em juízo, em razão de ter sido decretado sua revelia.

Não há nos autos qualquer elemento que fragilize o valor probatório das declarações prestadas pela vítima, e pelas testemunhas em juízo, as alegações da defesa não encontram ressonância, face as provas colhidas nos autos, durante a instrução processual.

Ressalte-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição, e que em todos os depoimentos, todos foram unânimes da agressão cometida pelo apelante contra sua ex-companheira, ocasionando lesões em sua boca, configurando o delito tipificado no art. 129, § 9º, do CPB.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesão corporal na vítima, sendo esta sua ex-companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA ESPÉCIE. - Para a configuração da causa excludente da ilicitude da legítima defesa, é necessária a existência de injusta agressão, atual ou iminente, repelida por meio do uso moderado dos meios necessários, consoante determina o artigo 25 do Código Penal, não bastando a mera alegação do réu, especialmente quando em desarmonia com as outras provas constantes dos autos - A palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos com violência doméstica e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há por que desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de convicção.
(
APR 10114170012008001 MG (TJ-MG)
,

publicação: 20/11/2019).

Quanto a aplicação do
In Dubio pro reo

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – ART. 21 DA LCP

Em suas razões, o apelante requereu subsidiariamente, em suma, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art.21, da LCP), uma vez que ausente o laudo pericial.

Adianto que o pedido formulado pela defesa não merece prosperar, conforme razões jurídicas expostas.

O crime de lesão corporal qualificada está previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos:

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006

Pena
- detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

O jurista Marcelo Jardim Linhares assim conceitua a contravenção prevista no art.
21 do DL 3.688/41:

“Conceituam-
se vias de fato como briga ou luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física (...)” – (Contravenções Penais, v.1, p.164).

Para caracterização da contravenção de “vias de fato” é vital que a violência empregada contra pessoa, não decorra de ofensa à sua integridade física

Na hipótese dos autos, a dinâmica dos fatos deixa claro que a materialidade e autoria delitiva restou comprovada no crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB, por meio dos depoimentos prestados pela vítima, corroborado com as testemunhas, ficando evidente o
animus necandi
na conduta do agressor, diante do soco proferido contra sua ex-companheira, que como a mesma declarou “
até hoje tem as marcas da agressão”
. Sendo assim, correta está a capitulação penal em que fora condenado o recorrente.

Assim, verifica-se que a investida do apelante contra sua ex-companheira resultou na lesão que levou a deformidade na sua boca, conforme afirmações prestadas pelas testemunhas MARIA DOMINGAS e MARTA OLIVEIRA, em juízo.

Dessa forma, estando evidenciada a ofensa à integridade corporal da vítima, através das provas orais produzidas em juízo, necessária a manutenção da condenação pela prática do delito de lesão corporal qualificada, nos termos do art. 129, § 9º, do CPB.

Neste sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA-VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSFICAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA. II.RESPOSTA PENAL ́RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO DELITO NO ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL-POSSIBILIDADE- READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. III.INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS À VÍTIMA- REDUÇÃO DO QUANTUM, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IV. GRATUIDADE PROCESSUAL – VIA IMPRÓPRIA-COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. Grifei.

(Apelação TJ-PR 00056191620198160165, publicado em 07/12/2021 )

APELAÇÃO CRIMINAL-LESÃO CORPORAL- ABSOLVIÇÃO-DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO-IMPOSSBILIDADE-REDUÇÃO DA PENA- POSSIBILIDADE. Comprovadas A materialidade e autoria, bem como o elemento subjetivo do injusto penal, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, impõem-se a manutenção da condenação do agente. Não estabelecendo o Código Penal o quantitativo de pena a ser aplicado em razão do reconhecimento de agravante, esse deve ocorrer de acordo com as circunstâncias do caso, observando-se os princípios da proporcionalidade

e razoabilidade, com o objetivo de atingir um patamar que se mostre justo, necessário e suficiente à reprovação do crime praticado e à prevenção social.

(Apelação TJ-MG 0057627-64.2019.8.13.0290, publicado em 20/08/2021)

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

Por derradeiro, a Defesa requereu o redimensionamento da pena base no seu mínimo legal, tendo em vista o juízo
a quo
fundamentou equivocadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam (antecedentes e motivos).

A individualização da pena é um marco fundamental para a conclusão da sentença condenatória, pois não basta consignar em seus termos que o acusado foi reconhecido como culpado pelo delito ocorrido. Torna-se indispensável fixar uma sanção privativa de liberdade ou de outra modalidade permitida por lei.

A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Assim, por ser matéria de ordem pública, a dosimetria pode ser analisada a qualquer tempo.

Entendo que deva ser acolhido o pedido do apelante, neste requisito, explico:

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o julgador na aplicação da pena, inobservou o critério trifásico, previsto no art. 68, do Código Penal.

Para melhor deslinde da questão, transcrevo parte da sentença impugnada quanto as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo
a quo
:

“(...)
Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.
O Réu é possuidor de antecedentes criminais, em vista das informações de fls. 33-34, motivo pelo qual tal circunstância merece valoração negativa
. Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.
Tangente aos motivos do crime, tem-se que o mesmo se deu por meras controvérsias relativas a separação, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa
. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame. As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se duas negativas e seis neutras, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

(...)”
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418):
“(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que: “(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)”.

No presente caso, o juízo singular incorreu em
erro de julgamento
porque
valorou negativamente as circunstâncias judiciais (antecedentes motivo do crime)

de

forma
genérica e abstrata
, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais.

Atenta à análise dos autos, verifico que a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, não deve prosperar, uma vez que a súmula 444 do STJ proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, o que ocorreu na hipótese, pois o apelante não possui condenação transitada em julgado, portanto, torna-se necessária sua valoração
neutra
.

Quanto a valoração negativa dos
motivos do crime
,
à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso, a justificar a
valoração neutra
do vetor em análise.

Diante da ausência de justificativas coerentes com o caso concreto, restando evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa das circunstâncias judiciais
(antecedentes e motivos do crime)
razão pela qual devam ser
neutras para o apelante.

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base

para

o seu

mínimo legal.

NOVA DOSIMETRIA

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, dou provimento no pedido dos recorrentes e procederei
à nova dosimetria da pena
da
recorrente
:

À vista de circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
ser favoráve
is
ao réu fixo a pena-base em
3 (três) meses de detenção
ao apelante.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Inexistindo causas atenuantes ou agravantes, fixo a pena intermediária no mesmo patamar.

2.1.

3ª FASE DA DOSIMETRIA

Não existe causa de aumento de pena, torno-a pena definitiva final em
03 (três) meses de detenção para o crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB.

Diante do
quantum
da pena aplicada, de acordo com art. 109, VI do Código Penal prescreve em 03 (três) anos.

Considerando que a denúncia foi recebida em
24 de novembro de 2016
, e a sentença publicada em
20 de janeiro 2020
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência, razão pela qual,
acolho o pedido da Defesa
, e decreto extinta a punibilidade do apelante também em relação ao crime tipificado no art. 129, § 9º, do CPB, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do CPB, uma vez que transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia.

Diante do exposto,
declaro
extinta a punibilidade
quanto aos crimes previstos
no Art.150 e ART. 129, § 9º, todos do Código Penal
imputado ao apelante
NESTOR MARQUES MIRANDA JUNIOR
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém, 04

de abril de 2022.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022